Tribunal: STF
Processo: ARE 1527389
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Denis Lopes, em face do acórdão da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro assim fundamentado:



    “RELATÓRIO - Trata-se recurso interposto pela parte ré (Evento 81) em face da sentença (Evento 70) que julgou procedente o pedido, "para condenar a União Federal a restabelecer o pagamento da remuneração de Segundo Tenente para a parte autora, com as respectivas diferenças devidas, desde março de 2022." Em suas razões recursais, sustenta que o benefício previsto no art. 110, § 1º, da Lei n 6.880/1980 é expressamente dirigido ao militar da ativa ou da reserva remunerada e sua concessão é indissociável da imediata passagem do interessado – em caráter definitivo – para a inatividade. Logo, não se aplicaria aos militares que, quando reconhecido seu estado de invalidez, já se encontrassem reformados. Aduz, ainda, que a concessão de qualquer ato de aposentadoria ou pensão, assim como suas melhorias, deve ser homologado pelo Tribunal de Contas da União - TCU e, portanto, se trata de ato complexo, que somente se aperfeiçoa com ato daquela Corte de Contas, ou seja, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nesses casos, somente começaria a fruir a partir da data da homologação do TCU, nos termos do verbete nº 258 da Súmula daquela Corte. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir. VOTO - Ao que se colhe dos autos, o autor ingressou na reserva remunerada (em 1993), com proventos calculados sobre o soldo de Terceiro Sargento. No entanto, após a reforma (em 2008), constatou-se que o autor seria grave enfermo, de modo que seus proventos passaram a ser calculados sobre o soldo do posto imediatamente superior, conforme previsto no art. 110 da Lei nº 6.880/80 (Evento 19, OFIC4). Entretanto, a Aeronáutica revogou, de ofício (em 2022), essa majoração, uma vez que o Tribunal de Contas da União, no acórdão nº 2225/2019, entendeu pela ilegalidade da concessão da majoração prevista no art. 110 da Lei nº 6.880/80 aos militares que já eram previamente reformados (Evento 19, OFIC4, p. 52/55). O Juízo de origem acolheu a pretensão de restabelecimento do benefício do art. 110 da Lei nº 6.880/80, ao entendimento de que já havia se operado, para a União, a decadência do direito de rever ato favorável ao segurado, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, uma vez que a majoração do benefício fora reconhecido ao autor no ano de 2008 e sua supressão no ano de 2022. Analisando os documentos acostados, verifica-se que, em 13/10/1993, o autor foi transferido para a reserva remunerada, ocupando o posto de Terceiro Sargento (Evento 1, ANEXO3). Em 22 de fevereiro de 2008, em razão do reconhecimento de incapacidade definitiva em avaliação por Junta Superior de Saúde na Sessão n° 0021, foi-lhe concedida melhoria do ato de reforma, com a percepção de remuneração em soldo de grau hierárquico imediato, conforme PORTARIA DIRAP nº 4.181/3HI, de 27 de junho de 2011 (Evento 19, OFIC4, p. 53): (...). Afirma a União que foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União o direito à percepção dos proventos em grau hierárquico superior quando incidente em militar já reformado tem o fundamento de sua reforma alterado para incapacidade total e permanente. A sentença deve ser mantida. A jurisprudência do STF enfrentou o tema da verificação do início do prazo para análise da legalidade do ato de concessão de reforma ou pensão no RE 636.553, sob o regime de repercussão geral, havendo fixado a tese de que é necessária observância do prazo de cinco anos a contar da chegada dos autos à Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica, pois os atos administrativos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões possuem natureza jurídica de ato complexo. Veja-se a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 636.553 RIO GRANDE DO SUL – RELATOR : MIN. GILMAR MENDES – JULGAMNTO EM 19 de fevereiro de 2020) O mesmo entendimento deve ser aplicado às modificações do ato de reforma, as quais devem ser igualmente homologadas, sob o ponto de vista da legalidade, pelo Tribunal de Contas da União, mormente quando, como no caso concreto, implicam majoração do benefício originalmente concedido. Considerando que a concessão/alteração da aposentadoria é ato complexo, não há que se falar na aplicação do prazo decadencial do art. 54 da Lei 9784/1999 (desde a concessão da aposentadoria ou sua majoração), eis que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. Nos termos do julgado pelo STF, aplica-se por analogia o prazo de 5 anos do Decreto 20.910/1932 para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma, pensão, ou suas majorações, contados do momento de chegada do processo ao TCU. No caso dos autos, conforme destacado pelo juízo de origem e informado pelo TCU (Evento 67, ANEXO2), o Ato Sisac 10714952-07-2014-000083-7, de alteração de concessão de reforma do autor, com vigência de 22/02/2008, foi encaminhado ao TCU em 15/04/2015: (...). Verifico que transcorreram mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão de 2021 proferida pela Corte de Contas - Acórdão 1414/2021 (Evento 67, ANEXO2, p. 18), o que atrai a incidência do princípio da segurança jurídica, devendo ser rechaçada a revogação do ato que havia majorado a reforma do autor, nos termos do RE 636.553. A sentença, portanto, deve ser mantida. Ante o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e de a ele NEGAR PROVIMENTO, para MANTER a sentença proferida pelo juízo de origem. Sem condenação ao pagamento de custas, tendo em vista 5071945-21.2022.4.02.5101 510011862498 .V22 isenção de que goza a União. Sem condenação em honorários advocatícios ante o fato da parte autora não ter postulado por intermédio de advogado. Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto. VOTO DIVERGENTE - As razões para a alteração do ato de reforma do autor constam de evento 68 oficio 3 e JÁ FORAM APRECIADAS POR ESTE COLEGIADO NO SENTIDO DA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DO AUTOR. No caso, o autor foi reformado por invalidez em 1993 e, de oficio, teve sua aposentadoria "melhorada" em 2011. Foi justamente esta alteração de 2011 que foi apreciada pelo TCU, que considerou que a revisão realizada em 2011 (e que não alcançou apenas o autor) jamais poderia ter sido concedida ao militar pois ela era reservada aos militares na ativa ou da reserva remunerada mas não aos reformados, como já seria o caso do autor, reformado desde 1993. A posterior reforma por invalidez/incapacidade de 2011 majorou os proventos para o posto/graduação para Segundo Tenente. Tal situação foi que afrontou o Acórdão 2.225/2019-PLenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que permite a majoração de reforma somente para militares da ativa ou reserva. De notar que o autor foi reformado de oficio (de 1986 a 1993) por ser considerado incapaz para o serviço militar, ou seja, por acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço (art 108 VI), dispositivo ao qual o art 110 sequer faz menção (evento 68 oficio 3 fls 13): Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108 quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. (Lei 6.880/80) Daí o entendimento do TCU na mesma linha do STJ de que apenas fez interpretar a lei, o que se mantem atual para os dia de hoje: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSIONISTA. SOLDO COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROVENTOS INTEGRAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA PENSIONISTA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reforma do Militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º c/c o art. 108, V da Lei 6.880/1980, restringe-se aos Militares da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse aos militares já reformados. 2. Agravo Interno da Pensionista a que se nega provimento. (STJ, 1ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.762.627/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019). PROCESSUAL CIVIL . DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. MILITAR REFORMADO POR TER ATINGIDO IDADE-LIMITE PARA PERMANÊNCIA NA RESERVA. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE. MELHORIA DA REFORMA, COM PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CALCULADA COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO AO POSSUÍDO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O recurso especial possui fundamentação vinculada,destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional. III - Esta Corte orienta-se no sentido de que a reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, combinado com o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, não sendo possível a concessão de tal benesse a militares já reformados na época da eclosão da doença. IV - Recurso Especial improvido. (STJ, REsp 1.381.724, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/05/2017 - grifei) E finalmente passo à apreciação da prescrição: o ato que nos interessa é o segundo, Ato Sisac 10714952-07-2014-000083-7, de alteração de concessão de reforma que originalmente foi legitima. Este ato é de 2011 como já informado mas apenas foi encaminhado ao TCU em 15/4/2015. Este ato não foi autuado em processo para apreciação. E sua alteração se deu em 4/4/2022, por força daquele julgamento mencionado. O mencionado ato encontra-se na base aguardando autuação. A aplicação de temas demanda que se leia o inteiro teor dos votos e decisoes que ensejam sua criação, sob pena de aplicação equivocada e a esmo. Portanto, merece atenção não apenas o fato concreto mas o seguinte teor do voto proferido nos embargos de declaração prolatado nos autos do RE636553 que deu origem ao indigitado tema 445 do STF: "Para melhor compreensão do tema, faço, primeiramente, uma síntese do quadro jurídico aqui posto. Nesse aspecto, enfatizo ser preciso distinguir duas hipóteses, cuja definição evidencia qual entendimento jurisprudencial desta Corte deverá ser aplicado ao caso concreto, ao mesmo tempo em que explicita o motivo pelo qual os embargos de declaração ora apreciados não têm fundamento. A primeira hipótese refere-se à situação em que o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas. Nesse caso, em que há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado, aplica-se o art. 54 da Lei 9.784/1999. Tal procedimento não foi objeto da presente ação. Já a segunda hipótese refere-se à atividade de controle externo, pela qual o Tribunal de Contas da Uniãoaprecia aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – podendo julgá-las ilegais, negando-lhes o registro, ou aprová-las. É sobre isso que se tratou nesta ação, isto é, sobre a competência disposta no art. 71, III, da Constituição Federal. Nessa perspectiva, destaco que, como bem lembrado pelo Ministro Edson Fachin em seu voto,desde 1957, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria teria natureza de ato complexo, segundo o qual seria necessária a conjugação da vontade do órgão de origem e do TCU para que fosse perfectibilizado. Por esse motivo, após a edição da Lei 9.784/1999, firmou-se o entendimento de que seuart. 54 não poderia ser aplicado durante o período entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, haja vista ainda inexistir ato acabado. Quanto a esse ponto, a decisão ora embargada não alterou a jurisprudência há muito firmada, segundo a qual a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo. E, por constituir exercício da competência constitucional, a apreciação desse ato segue a ocorrer sem a participação dos interessados – portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, ao apreciar o objeto da presente repercussão geral, e colacionando-se jurisprudência do STF, restou evidenciado ser recorrente a demora das Cortes de Contas em finalizar a análise da legalidade da concessão inicial e, por consequência, em constituir o ato administrativo. A questão posta foi a seguinte: se, por um lado, entende-se pela inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 ao período compreendido entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, por outro o Supremo Tribunal Federal concluiu não ser possível deixar de se constatar o longo prazo que vem sendo reiteradamente utilizado para finalização da análise pelo TCU. Ao corretamente avaliar esse cenário, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como por estar atenta à importância da estabilização das relações jurídicas – seja em favor da Administração ou em favor do administrado – esta Corte julgou que também para apreciação da legalidade do ato de aposentadoria deveria haver limite de prazo. Entendeu-se ser descabida a constante ocorrência de situações em que atos aparentemente já consolidados são desconstituídos após o transcurso de largo período. Diante da inexistência de norma que incida diretamente à hipótese, aplicou-se ao caso o disposto no art. 4º da LINDB, in verbis: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, o mais correto foi considerada a utilização, por analogia, do prazo estipulado no Decreto 20.910/1932, que assim dispõe: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Tal aplicação segue a lógica de que, se o administrado tem o prazo de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também se pode considerar que o Poder Público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. Consignou-se, ainda, ser possível citar a utilização do prazo de cinco anos estabelecido pela Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), bem como a própria Lei 9.784/1999, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável aos tribunais de contas. Com essa fundamentação, o Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à analise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas – ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de “cinco anostout court”. Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado.Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999. Ante o exposto, parece-me restar evidente a desnecessidade de modulação de efeitos do acórdão embargado." Ou seja, o prazo do TCU para registro inicial de aposentadoria, reforma ou pensão (no caso, registro da alteração da reforma, a qual não foi feita) seria, de fato, de 5 anos e iniciar-se-ia com a chegada do processo naquele orgão administrativo. Seu prazo é decadencial e por isso não se aplicam as exceçoes da Lei 9.784/99 quanto a interrupções, suspensões e quaisquer outros que paralisem por qualquer meio o prazo. Decorrido este prazo, ocorre o registro tacito. Este prazo se esgotou em 15/04/2020. A partir daí, inicia-se o novo prazo de 5 anos, mas agora com base no art 54 da Lei 9.784/99 para fins de revisão. A ilegalidade acorreu a partir da alteração do ato de reforma, em 2015. De acordo com o tema, a validação tácita se deu em 2020. E COMO POSTO NO VOTO DO STF, "Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999.", ou seja, até 2025. A alteração se deu em 2022. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para, MANTENDO A JURUSPRUDENCIA DA 7A TURMA, reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95 ante o provimento do recurso. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. È como voto.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 1º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que, nos termos do inciso I do § 3º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, há repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, rejeito a preliminar de ausência dos pressupostos recursais arguida pelo recorrido, bem como reconheço a presença dos demais requisitos de admissibilidade.



    O recurso merece provimento. Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, por maioria, vencido o relator, decidiu conhecer do recurso interposto pela União e dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido. O acórdão reconheceu a existência de dois prazos decadenciais de cinco anos: (i) o primeiro, aplicado por analogia ao previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado a partir da entrada do processo no TCU; e (ii) o segundo, adotado por analogia ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999, contado a partir do término do prazo decadencial estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932.



    Entretanto, analisando detidamente o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos no Recurso Extraordinário nº 636.553, que originou o Tema 445 da Repercussão Geral, não se verifica qualquer menção à possibilidade de contagem sucessiva ou duplicidade do prazo decadencial de cinco anos. Dessa forma, a tese fixada no Tema 445 não respalda a solução adotada no acórdão recorrido, que reconheceu dois prazos decadenciais sucessivos:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 445 da sistemática da repercussão geral. Julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, pelos Tribunais de Contas. 3. Prazo decadencial de cinco anos, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados”.



    Além disso, em decisão recente, o Ministro Gilmar Mendes, relator do paradigma que originou o Tema 445 da Repercussão Geral, reconheceu a decadência administrativa, reafirmando a existência de um único prazo de 5 anos. Vejamos o que afirmou o eminente Ministro na decisão monocrática proferida no RE 1.523.733/PR:



    “[...]



    No ponto, registre-se que esta Corte, ao julgar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, assentou que “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso’.



    Como visto, a Corte de Contas possui o prazo de cinco anos, contados a partir do recebimento do processo administrativo, para verificar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Ultrapassado esse prazo sem a devida análise, os benefícios serão considerados tacitamente registrados, consolidando-se a situação jurídica do beneficiário em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”



    Essa decisão confirma a interpretação exarada pelo juízo de primeiro grau de que o prazo decadencial para a Administração Pública não pode ser estendido por meio da contagem sucessiva de dois períodos distintos de cinco anos, como entendeu a 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, e no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao agravo interposto por Denis Lopes para conhecer e prover seu recurso extraordinário, cassando o acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, a fim de restabelecer a condenação da União nos termos da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente